Tribunal: TJDFT
Processo: 0711773-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SUSEP. IMPENHORABILIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados (SUSEP), com o objetivo de localizar bens eventualmente vinculados a plano de previdência privada da parte devedora, em processo de execução de Cédula de Crédito Bancário. O agravante alegou dificuldade na localização de bens penhoráveis e invocou o princípio da cooperação processual, requerendo o deferimento da diligência e a concessão de efeito suspensivo ao recurso.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há questão em discussão consiste em verificar a possibilidade de expedição de ofício à SUSEP para obtenção de informações sobre previdência privada do devedor;
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, incluindo proventos de aposentadoria e valores oriundos de previdência privada.
4. O §2o do mesmo dispositivo legal admite a penhora dessas verbas apenas nas hipóteses excepcionais de dívida alimentar ou quando os valores ultrapassam cinquenta salários mínimos, o que não se aplica à hipótese dos autos, em que a dívida executada decorre de contrato bancário.
5. Embora o STJ admita, em decisões não vinculantes, a relativização da impenhorabilidade da previdência privada quando ausente sua destinação alimentar, essa interpretação não é de aplicação automática e exige prova específica, inexistente nos autos.
6. A diligência pretendida — expedição de ofício à SUSEP — revela-se inútil, pois, ainda que identificados valores vinculados a previdência privada, estes seriam impenhoráveis nas circunstâncias do caso concreto.
7. A jurisprudência citada, à qual me filio, rechaça a expedição de ofício à SUSEP para fins de localização de bens impenhoráveis, especialmente diante da ausência de indícios de exceção legal à impenhorabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A expedição de ofício à SUSEP para localizar ativos penhoráveis de previdência privada é incabível quando tais verbas são protegidas pela impenhorabilidade estabelecida no art. 833, inciso IV, do CPC.
2. A penhora de valores de previdência privada só é admissível nas hipóteses restritivas do art. 833, §2o, do CPC, ou quando comprovada a ausência de sua destinação alimentar, conforme entendimento jurisprudencial não vinculante do STJ.
3. A simples dificuldade de localização de bens penhoráveis não autoriza diligência direcionada à SUSEP quando os ativos buscados são presumidamente impenhoráveis por força de lei.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 6o e 833, incisos IV e §2o.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no AREsp n. 2.337.660/PE, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 18/09/2023, DJe 20/09/2023; TJDFT, Acórdão 1857238, 07251454520238070000, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, j. 02/05/2024; TJDFT, Acórdão 1811085, 07423569420238070000, Rel. Des. Álvaro Ciarlini, 2a Turma Cível, j. 31/01/2024.